Tribunal: STF
Processo: RE 1568837
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-11
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (e-doc. 202):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. JUROS DE MORA. LEI 11.960/2009. CAPITALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Em face do disposto nos arts. 264 e 303 do CPC, não se conhece da pretensão veiculada em apelação no ponto em que inova o conteúdo da exordial. 2. Segundo entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.205.946/SP, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, a partir de 01/07/2009, data em que passou a viger a Lei 11.960/2009, que alterou o art. 1º-F da Lei 9.494/97, para fins de compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, dos juros aplicados à caderneta de poupança. 2. O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, ao estabelecer que os índices devam ser aplicados 'uma única vez', veda expressamente a incidência de juros de mora de forma capitalizada. 3. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários advocatícios (art. 21, caput, CPC).”



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, os do INSS foram parcialmente providos para “explicitar que a decisão embargada não contrariou nem negou vigência aos arts. 5º, XXXVI, 97 e 102, I, 'l', e §2º, da CF/88, 1º-F da Lei 9.494/97, 27 da Lei 9.868/99 e 543-C do CPC”, enquanto os das exequentes foram desprovidos.



    Irresignadas, ambas as partes interpuseram, simultaneamente, recursos especiais e extraordinários.



    Afirma o INSS em seu apelo extremo que o “STF consolidou entendimento no sentido de que o art. 1º-F da Lei 9.494/97, modificado pela MP 2.180-35/2001 e pela Lei 11960/09, é aplicável a processos em curso, de forma que, no caso, a correção monetária deve ser fixada, após a vigência da Lei 11960/09, em observância aos seus ditames (índices da Poupança – TR)”.



    Sustenta, também, que, “[c]omo os juros moratórios incidem sobre o montante devido mês a mês, a cada mês renova-se o ato de incidência dos juros, e ao renovar-se o ato, incidem sobre ele as regras vigentes. Ou seja, a partir de agosto de 2001 os juros devem ser calculados no percentual de 0,5% ao mês e após a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, os juros devem ser aplicados conforme a nova redação do art. 1º-F (taxa da caderneta de poupança).”.



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem admitiu todos os recursos.



    No Superior Tribunal de Justiça, o relator dos recursos especiais, Ministro OG Fernandes, em razão do julgamento do REsp nº 1.492.221/PR, submetido ao regime dos recursos repetitivos, determinou a “devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa nesta Corte, para que, após a publicação do acórdão representativo da controvérsia, realize um novo juízo de admissibilidade, nos termos do art. 1.040 do CPC/2015”.



    Em novo juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do TRF/4ª Região admitiu os recursos especiais de ambas as partes, o recurso extraordinário do INSS e não admitiu o recurso extraordinário da parte exequente.



    O novo relator do feito no Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, determinou novamente a “devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa, para que lá fiquem sobrestados aguardando o julgamento do RE n. 1.317.982 (Tema n. 1.170) pelo Supremo Tribunal Federal e, após sua publicação, em observância ao art. 1.040 do CPC/2015: a) seja negado seguimento ao recurso se a decisão recorrida coincidir com a orientação da Suprema Corte; ou b) proceda-se ao juízo de retratação na hipótese de o acórdão vergastado divergir da decisão sobre o tema posto em repercussão geral”.



    Em nova análise do feito, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. JUROS DE MORA. TEMA 1170 DO STF. 



    1. O Tema 1.170 do STF trata exclusivamente da aplicabilidade do índice de juros de mora previsto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, nas execuções judiciais cujo título executivo previu índice diverso, desde que a decisão que fixou os juros de mora seja anterior à vigência da Lei n. 11.960/2009. 



    2. No caso dos autos, de execução da sentença proferida na ação coletiva nº 98.0012565-5, o título judicial foi formado em data anterior à edição da Lei nº 11.960/2009. 



    3. A sentença recorrida manteve os critérios estabelecidos pelo título executivo para todo o período do cálculo. Por sua vez, o julgamento desta Quarta Turma alterou somente a taxa de juros de mora a ser aplicada a partir da vigência da Lei nº 11.960/2009, para que seja utilizado o índice de remuneração da caderneta de poupança.



    4. Veja-se que a decisão deste colegiado está de acordo com o Tema 1.170/STF. Inexiste, também, ofensa aos Temas 435/STF, 810/STF e 905/STJ, que autorizam a redução dos juros a partir da vigência da lei nova. 



    5. Quanto à correção monetária, apesar de a decisão submetida à retratação ter entendido não ser caso de conhecimento por não ter sido objeto dos embargos à execução, na prática, restou mantida a utilização do INPC para o período a partir da edição da Lei 11.960/2009. A manutenção do INPC vai ao encontro do item 4 do Tema 905 do STJ, pela preservação da coisa julgada, e não ofende o Tema 810 do STF, que declarou a inconstitucionalidade da TR.”



    Na sequência, a Vice-Presidência da Corte de origem exerceu novo juízo de admissibilidade admitindo os recursos do INSS e negando seguimento aos recursos da parte exequente.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Anote-se, inicialmente, que a matéria suscitada no recurso extraordinário relativa à incidência da atualização monetária dos valores devidos nos termos preceituados no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5º da Lei nº 11.960/2009, não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, razão pela qual carece do necessário prequestionamento, sendo certo que esse tema não foi ventilado nos acórdãos recorridos. Incidência da Súmula n° 282 e 356 desta Corte. 



    Nesse ponto, reproduzo o seguinte excerto do voto condutor do acórdão atacado:



    “Da Atualização Monetária 



    Analisando os termos da inicial, verifico que o pedido do INSS cingiu-se exclusivamente à incidência de juros de 6% ao ano. 



    Dessa forma, em atenção ao disposto nos arts. 264 e 303 do CPC, não conheço do apelo quanto ao pedido de aplicação da Lei 11.960/2009 para fins de correção monetária dos valores devidos, uma vez que não foi ele veiculado na exordial, constituindo-se, portanto, em inovação em sede de recurso, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio.”



    Padece de ausência de prequestionamento, também, o ponto relativo à incidência dos juros de mora na forma disciplinada pelo artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da MP nº 2.180-35/2001, haja vista que a Corte de origem consignou que essa questão não foi asuscitada na apelação da autarquia ora recorrente. Sobre o tema, destaca-se a seguinte passagem do voto condutor do acórdão dos embargos declaratórios: 



    “Inicialmente, ao contrário do que alega o INSS, o pedido constante da sua apelação cingiu-se exclusivamente à aplicação da Lei 11.960/2009 no tocante aos juros e correção monetária. 



    Neste sentido, inclusive, são os termos do requerimento final do recurso, in verbis: 



    Diante do exposto, o INSS requer seja recebido e provido o presente apelo para fins de reformar-se a r. decisão, acolhendo-o em sua integralidade ao se aplicar o estabelecido na Lei nº 11.960/09, com o que se estará fazendo JUSTIÇA. 



    Por sua vez, o excesso de execução em face da não aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97, seja na redação dada pela MP 2.180-35/2001, seja naquela dada pela Lei 11.960/2009, é matéria de defesa do executado, não podendo ser conhecida de ofício pelo Juízo.”



    Assim, ausente o necessário prequestionamento, não procede a irresignação quanto à essas questões. Sobre o tema: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – DIREITO LOCAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA DE EDITAL – SÚMULA 454/STF – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO IMPROVIDO. – A ausência de efetiva apreciação do litígio constitucional, por parte do Tribunal de que emanou o acórdão impugnado, não autoriza – ante a falta de prequestionamento explícito da controvérsia jurídica – a utilização do recurso extraordinário. – Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. – Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato, ou de examinar matéria de caráter probatório, ou, ainda, de interpretar cláusula de edital” (ARE nº 883.523/AL-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 6/8/15).



    Por fim, no que se refere à incidência do juros de mora nos termos disciplinados pela Lei nº 11.960/09, falta ao recorrente o devido interesse recursal, haja vista que o Tribunal a Quo, conforme expressamente consignado na ementa do acórdão atacado, deu provimento à apelação do INSS para determinar a incidência dos juros aplicados à caderneta de poupança a partir da vigência da Lei nº 11.960/09. Veja-se o excerto da ementa do acórdão recorrido que aborda essa questão:



    “Segundo entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.205.946/SP, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, a partir de 01/07/2009, data em que passou a viger a Lei 11.960/2009, que alterou o art. 1º-F da Lei 9.494/97, para fins de compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, dos juros aplicados à caderneta de poupança.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente